Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-53.2011.8.11.0080
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000746-53.2011.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNIR IBRAHIM - CPF: 503.304.709-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AVELINO GRAL (APELANTE), EVANDRO CORRAL MORALES - CPF: 110.834.678-24 (ADVOGADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNIR IBRAHIM (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA – INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos que a decisão administrativa que culminou com a aplicação de multa por infração ambiental foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do recorrente com a sua condenação, impõe-se o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Espólio de Avelino Gral contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 746- 53.2011.8.11.0080 (código 18949), ofertados em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou o embargante ao pagamento verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença deve ser anulada, em virtude da transgressão ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e da ofensa aos ditames processuais vigentes (arts. 355, 369, 370 e 374 do CPC), devendo ser procedida à regular instrução do feito, especialmente com a oitiva de testemunha.

Aduz que não houve inércia quanto ao recolhimento das custas da precatória, pois não foi intimada para tal desiderato, e que o juízo não realizou a adequada instrução de tal carta, com a juntada da decisão judicial necessária, conforme certidão de fls. 213.

Verbera que o processo executivo fiscal não deve prosperar, uma vez que se encontra fundado em título executivo oriundo de lançamento fiscal eivado de vícios de nulidade.

Defende que sem motivo plausível, mesmo apresentando a sua defesa técnica perante a FEMA, foi julgado à revelia pela autoridade ambiental, conforme aponta a Decisão Administrativa n° 232, da lavra do Superintendente Jurídico daquele órgão, datada de 01 de março de 2006.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer o
error in procedendo
do juízo, pois cerceou flagrantemente o seu direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Contrarrazões pelo desprovimento (pág.108-id.n.

40576965).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Espólio de Avelino Gral contra a sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos à execução fiscal interpostos no bojo da execução que visa ao recebimento da multa imposta pelo Auto de Infração 39633/2004.

Inicialmente, ressalto que no recurso encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos, (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade recursal.

Dito isso, extrai-se dos autos que o Espólio de Avelino Gral opôs embargos à Ação de Execução Fiscal nº 619-57.2007.8.11.0080 visando à nulidade da CDA nº 001830.07-A, oriunda de multa ambiental aplicada por força do Auto de Infração nº

39633/2004, por entender que houve cerceamento de sua defesa no processo administrativo. (págs.01/08 -id.n.

24472458).

Alega o apelante que sua defesa não foi juntada aos autos do Processo Administrativo Ambiental nº 04757/2004 e sequer analisada pelo órgão ambiental, o que ocasionou a constituição irregular do crédito fiscal, por afronta ao contraditório e ampla defesa.

Na sentença, o Magistrado singular julgou improcedentes os embargos à execução fiscal por entender que não restou comprovada a apresentação de defesa, uma vez que a parte limitou-se a juntar aos autos carimbo ilegível do suposto protocolo, e que a pretendida prova testemunhal não foi produzida por inércia no recolhimento de custas da carta precatória (págs.01/04-id.n.

24472456).

E, contra essa sentença, recorre o apelante.

Pois bem.

Registre-se que o auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.

Por seu turno, para que seja caracterizada a ocorrência de dano ambiental e, por conseguinte, a imposição do dever de reparar, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo de causalidade com a fonte poluidora ou degradadora, conforme a disposição legal emanada do art. 14, §1º, da Lei Federal nº 6.938/1981.

No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade no Auto de Infração nº 39633/2004, expedido pela Sema (págs.02/04- id.n.

24465999).

Ocorre que a Engenheira Florestal Martha Dranski, responsável pela fiscalização no local do dano ambiental, registrou a existência de
“Desmatamento de 846.00 ha de área de floresta sem aprovação prévia do órgão ambiental competente conforme descrição no auto de inspeção n.54932”.
(págs.01/08-id.n.

24466451)

Destarte, ao que se verifica, o referido auto de infração atende às formalidades legais, notadamente à finalidade, consubstanciada no interesse público geral e específico.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, ante a ausência de juntada da defesa administrativa e de análise pelo órgão ambiental, tenho que não procede, haja vista que embora regularmente intimado, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não há qualquer menção nos autos de que tal peça tenha sido apresentada pelo recorrente (pág.03-id.n.

24466452).

Ademais, consta da Decisão Administrativa nº. 232/SAJ/SEMA/2006 o seguinte:

“
Observa-se que o Autuado não apresentou defesa administrativa
, tendo como consequência a revelia do mesmo, restando inconteste a concordância com os termos do auto de infração (sic.pág.09-id.n.

24466456

No intuito de provar ao contrário, ou seja, que a defesa administrativa foi sim protocolada junto ao órgão ambiental, o apelante colacionou documento que carece de qualquer valor probatório, haja vista que o carimbo está completamente ilegível, de forma que, à exceção da data nele constante (16/6/2004), não é possível determinar se confere com o pertencente ao órgão ambiental (págs.01/09-id.n.

24466456).

Assim, não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa no caso concreto.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – ATO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA –
CERCEAMENTO DE

DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO VERIFICADO
– MULTA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Se o autuado não deixou de apresentar, em momento algum, suas defesas, seja administrativa, seja judicial, não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Verificado que não há quaisquer vícios que possam invalidar o ato administrativo, consubstanciado no Auto de Infração, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

(N.U 0000298-35.2015.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)negritei

Logo, resta comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do recorrente com a sua condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020